Tribunal: TJBA
Processo: 8035113-24.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035113-24.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALPHAVILLE LITORAL NORTE 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

AGRAVADO: JOSE RIBAMAR SILVEIRA HOLANDA e outros

Advogado(s)
:
ROCIMAR BRIGIDO SILVEIRA HOLANDA

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
CONTRADITÓRIO DIFERIDO. INADIMPLÊNCIA CONTUMAZ. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DA EMPRESA EXECUTADA PARA SATISFAZER CRÉDITO. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. ART.28, § 5º, DO CDC. DEMONSTRAÇÃO DE OBSTÁCULO AO RECEBIMENTO DO CRÉDITO PELO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA ÚNICA SÓCIA DA EXECUTADA. APARÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. AÇÕES EM QUE A SÓCIA POSSUI CRÉDITO A RECEBER. GARANTIA DO PAGAMENTO DO DÉBITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Agravo de Instrumento nº.
8035113-24.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravantes
ALPHAVILLE LITORAL NORTE 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
. e outros
e
Agravados
JOSE RIBAMAR SILVEIRA HOLANDA e outros.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA